Tribunal: TJES
Processo: 5007241-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007241-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOCORRISTAS HOSPITALAR LTDA e outros
AGRAVADO: RICARDO AUGUSTO POLTRONIERI DE ASSIS e outros (3)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela empresa
SOCORRISTAS HOSPITALAR LTDA.
e por
ALINE DELUNARDO PANDOLFI
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da ação ordinária que move em face de
RICARDO AUGUSTO POLTRONIERI DE ASSIS
,
WANDRA DE CASSIA PRADO, BENEDITO MANOEL PEREIRA

e
GUSTAVO SABADINI GIACOMIN
, indeferiu os seguintes pedidos liminares formulados na inicial: i) declaração de que os atos praticados pelos requeridos representam excesso de poder na representação da pessoa jurídica autora; ii) restrição de alienação de bens imóveis perante o Cartório competente na Comarca de São Mateus; iii) comunicação à Corregedoria Geral da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo para que seja averbada a restrição de alienação de imóveis pelos requeridos; iv) comunicação à Corregedoria Geral da Justiça do Poder Judiciário do Estado de São Paulo para que seja averbada a restrição de alienação de imóveis pelos requeridos, em especial Ricardo Augusto Poltronieri de Assis; v) averbação de restrição de veículos perante o Renajud; e vi) bloqueio de recursos financeiros via Sisbajud, bem como a juntada de cópia de contratos de abertura de conta-corrente, conta investimento, fatura de cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS.

Em suas razões recursais (evento nº 3086186), os agravantes aduzem, em síntese, que
(I)
“segundo as provas documentais há não apenas evidências, mas claro ato de gestão temerária e fraudulenta na empresa autora, por parte dos ex-administradores” (fl. 09);
(II)
“os requeridos deixaram de declarar receitas aproximadas de 12.000.000,00 (doze milhões de reais), e de forma premeditada declararam ausência de movimentação financeira junto à Receita Federal do Brasil, conclui-se que os requeridos agiram diversamente o que a legislação civil exige” (fl. 09); e que
(III)
“milita em favor da empresa e dos sócios autores, a presunção obvia de prejuízo pelas condutas dos ex-administradores, o que enseja sim, o deferimento dos pedidos cautelares” (fl. 10).

A ação originária encontra-se instruída com diversos documentos que indicam a falta de recolhimento dos tributos inerentes às atividades empresariais desempenhadas pela pessoa jurídica
SOCORRISTAS HOSPITALAR LTDA.,
durante a gestão dos sócios administradores
RICARDO AUGUSTO POLTRONIERI DE ASSIS
,
WANDRA DE CASSIA PRADO, BENEDITO MANOEL PEREIRA

e
GUSTAVO SABADINI GIACOMIN
, requeridos na ação originária, notadamente os relatórios emitidos pela Receita Federal do Brasil (Id nº 13022667 e Id nº 13022668, do processo de referência); e o auto de infração de lavra do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (Id nº 13022666, do processo de referência).

Os aludidos elementos demonstram, em princípio, inadimplência fiscal durante o período compreendido entre 06/2016 e 08/2021, em que a empresa entregou declaração de inativa, embora tenha emitido 815 (oitocentas e quinze) notas fiscais totalizando R$12.462.122,84 (doze milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), conforme noticiado por consultoria contábil contratada pela pessoa jurídica (Id nº 13022663, do processo de referência).

Nesse contexto, verifica-se que o pedido inicial principal de ressarcimento dos prejuízos causados à empresa funda-se na alegada gestão temerária da empresa pelos sócios administradores demandados, o que atrai, em tese, a responsabilidade pessoal destes e, por conseguinte, justifica sua inclusão no polo passivo da demanda
1
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS. LEGITIMIDADE ATIVA DE EMPRESA QUE SE ENCONTRA COM AS ATIVIDADES PARALISADAS. EXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO ADMINISTRADOR. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE BENS E DIREITOS MINERÁRIOS. CONDIÇÃO FUTURA IMPOSTA. NÃO IMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DO NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL. Em se concluindo que o requerente é o possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que o requerido deve suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade das partes. Embora esteja com suas atividades paralisadas, se não houve a extinção da personalidade jurídica da sociedade empresária, não há que se falar em ilegitimidade desta para demandar em juízo.
Havendo alegação de má gestão, tem o sócio administrador de sociedade empresária legitimidade para figurar no pólo passivo da lide proposta em face dele por outro sócio, sendo a ocorrência, ou não, dos excessos na administração matéria a ser analisada no mérito.
Estando a obrigação sujeita a condição futura, não pode a parte pedir o seu cumprimento antes que haja o implemento de tal condição. Se, com a ação cautelar de arrolamento de bens, o que pretendia a parte era a conservação dos bens objeto da ação principal, a improcedência desta implica também na improcedência da demanda cautelar. (TJMG; APCV 1.0209.14.008120-6/002; Rel. Des. Luciano Pinto; Julg. 25/08/2016; DJEMG 06/09/2016) (Sem grifos no original).

Todavia, quanto à atribuição de responsabilidade pessoal aos sócios, a existências dos referidos débitos fiscais, isoladamente, não se mostra suficiente para o deferimento das medidas excepcionais pleiteadas na exordial em sede liminar, dada a necessidade da apuração de responsabilidades relativa aos atos de gestão praticados pelos requeridos para fins de atingimento dos bens dos administradores.

Isso porque, conquanto restem comprovadas as irregularidades narradas na inicial, não se revela possível, tão somente a partir da análise objetiva, cravar a prática de crime contra a ordem tributária ou mesmo de ato doloso ou culposo por parte dos administradores, sendo prudente a instrução processual antes da adoção das medidas extremas almejadas pelos agravantes.

Nesse particular, depreende-se a peça de defesa acostada ao processo originário por
BENEDITO MANOEL PEREIRA
(Id nº 19470936, do processo de origem), contador da empresa que também integra o polo passivo da demanda, em que alega que os autores não só tinham ciência inequívoca do não recolhimento do tributo como consentiram com a distribuição do saldo reservado para a quitação das obrigações tributárias, o que reforça a necessidade de uma minuciosa apuração sobre as condutas das partes que litigam nesta demanda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

1
Código Civil: Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
ALEGADA MÁ GESTÃO DE SOCIEDADE LTDA.
–
DÉBITO TRIBUTÁRIO
–
LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES – RECONHECIMENTO –

PRETENSO BLOQUEIO DE BENS DOS ADMINISTRADORES
–
ILEGALIDADE DA CONDUTA NÃO
SUFICIENTEMENTE COMPROVADA
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O pedido inicial principal de ressarcimento dos prejuízos causados à empresa funda-se na alegada gestão temerária da empresa pelos sócios administradores demandados, o que atrai, em tese, a responsabilidade pessoal destes e, por conseguinte, justifica sua inclusão no polo passivo da demanda

2.
Quanto à atribuição de responsabilidade pessoal aos sócios, a existências dos referidos débitos fiscais, isoladamente, não se mostra suficiente para o deferimento das medidas excepcionais pleiteadas na exordial em sede liminar, dada a necessidade da apuração de responsabilidades relativa aos atos de gestão praticados pelos requeridos para fins de atingimento dos bens dos administradores.

3.
Conquanto restem comprovadas as irregularidades narradas na inicial, não se revela possível, tão somente a partir da análise objetiva, cravar a prática de crime contra a ordem tributária ou mesmo de ato doloso ou culposo por parte dos administradores, sendo prudente a instrução processual antes da adoção das medidas extremas almejadas pelos agravantes.

4
.

Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.